Tribunal: TJBA
Processo: 8043615-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043615-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS BARBOSA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
ESTHER BUZATO MARQUES, MARIANA MURARI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por João Carlos Barbosa de Assunção contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da capitalização diária de juros prevista no contrato de alienação fiduciária, considerando a ausência de indicação clara da taxa de juros diária e sua conformidade com o direito à informação do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de clareza, na estipulação da taxa de capitalização diária de juros, configura prática abusiva, pois impossibilita o consumidor de compreender o alcance financeiro das obrigações assumidas, em violação ao dever de informação estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de especificação clara da taxa diária de juros implica nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pois compromete o direito do consumidor de controlar os encargos do contrato.

5. A mora do devedor, condição indispensável para a procedência da Ação de Busca e Apreensão, não se caracteriza quando há cobrança de encargos abusivos, como no caso da capitalização diária de juros sem especificação da taxa, tornando juridicamente inviável a retomada do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de indicação clara e precisa da taxa de capitalização diária de juros, em contrato de crédito pessoal garantido por alienação fiduciária, viola o dever de informação e configura prática abusiva, resultando na descaracterização da mora e na improcedência de Ação de Busca e Apreensão baseada em tal cobrança”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, IV, V e VI; 51, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1021132/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
o

8043615-46.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO
, sendo Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .